Tribunal: CARF
Processo: 37324.003545/2007-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
37324.003545/2007-18
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.907 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2005
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA
LEI No 10.101/2000. ACORDO FIRMADO APÓS A OBTENÇÃO DO
LUCRO.
Constitui requisito legal que as regras da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos firmados após o exercício a que se
referem, portanto após a obtenção do lucro, acarretam a inclusão dos
respectivos pagamentos no salário de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Martin da Silva Gesto e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a
conselheira Maria Helena Cotta Cardozo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Redatora-Designada
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Maurício Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (Suplente Convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Martin da
Silva Gesto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37324.003545/2007-18
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 37324.003545/2007-18

Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
141.298, de recurso voluntário, e acórdão 2302-00.901, de embargos de declaração, e que foi
totalmente admitido pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a
seguinte matéria: validade do acordo de PLR assinado após o período de obtenção dos lucros.
Seguem as ementas da decisões, nos pontos que interessam:
EMENTA DO ACÓRDÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 10.101/00.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os Membros da QUINTA CÂMARA do SEGUNDO CONSELHO DE
CONTRIBUINTES, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso.
EMENTA DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
LUCROS E RESULTADOS. PARCELA INTEGRANTE QUANDO PAGA EM
DESACORDO COM A LEI ESPECÍFICA.
A norma constitucional que exclui a participação nos lucros da incidência de
contribuições é de eficácia limitada. Caso a parcela seja paga em desacordo com a lei
especifica, incidirá contribuição sobre os valores pagos.
A decisão foi assim registrada
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 2a Turma Ordinária da Segunda Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos foram conhecidos e acolhidos os embargos de
declaração interpostos pela Procuradoria da Fazenda Nacional. Quanto ao recurso
voluntário por maioria de votos foi negado provimento nos termos do voto vencedor do
Conselheiro Marco André Ramos Vieira. Vencidos os Conselheiros Edgar Silva Vidal e
Adriana Sato.
Em seu recurso especial, a contribuinte basicamente alega que:
- conforme paradigmas decorrentes dos acórdãos 9202-002.485 e 206-00.397, a
negociação deve preceder o pagamento da PLR, mas não necessariamente o advento do
lucro obtido, sendo possível o acordo ser firmado durante o período de aferição dos
resultados e antes do pagamento da PLR.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais pediu o desprovimento
do recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento), de forma que
deve ser conhecido.
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 37324.003545/2007-18

2
Data de assinatura dos acordos de PLR
Discute-se nos autos se a recorrente teria efetuado o pagamento de PLR em
desacordo com a legislação, mais precisamente porque os acordos teriam sido firmados após o
período de obtenção dos lucros
Pois bem. A não incidência das contribuições sobre a PLR é uma imunidade, vez
que é uma norma de não tributação prevista na Constituição Federal. Ao estabelecer que tal
verba está desvinculada da remuneração, a Lei Maior criou uma norma negativa de competência,
impedindo o próprio exercício de atividade legislativa para criar imposição fiscal a ela atinente:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
E diferentemente do que costumeiramente se afirma, a PLR não é apenas um
instrumento de integração entre o capital e o trabalho, visando a incrementar a produtividade,
mas sobretudo um direito social do trabalhador. Tanto o caput do artigo, como o capítulo no qual
ele está inserido, não deixam margem para dúvidas. Essa circunstância tem passado
despercebida, mormente porque a lei regulamentadora parece tê-la deixado em segundo plano,
nem mesmo fazendo menção à expressão direitos sociais.
Por outro lado, a norma constitucional é de eficácia limitada, pois atribuiu à lei a
competência para estabelecer os pressupostos dessa não vinculação. No plano
infraconstitucional, a regulamentação foi feita pela Lei no 10.101/2000, que “dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras providências”.
Em seu art. 2o, a lei prevê que a PLR será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, através, conforme o caso, de comissão paritária escolhida pelas partes,
convenção coletiva ou acordo coletivo. É inquestionável, assim, que a lei prevê que essa
partipação será objeto de negociação entre a empresa e seus empregados:
Art.2o. A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
Todavia, a lei realmente não estabeleceu uma data limite para a formalização
dessa negociação. É compreensível que não o tenha feito, pois as normas de experiência comum
demonstram que tais negociações não raramente levam meses para serem concluídas, sendo por
vezes acirradas e conflituosas e envolvendo diversos sindicatos de diversas categorias.
É óbvio, contudo, que os trabalhadores têm conhecimento das diretrizes gerais dos
planos, pois participam direta ou indiretamente das negociações via comissão paritária ou
sindicatos. A data de assinatura corresponde, apenas, ao momento da formalização e de
conveniência das várias partes envolvidas, tais como a empresa, as entidades sindicais dos
trabalhadores, as entidades sindicais dos empregadores etc.
Não compete ao aplicador da lei criar pré-requisito não previsto na norma,
sobretudo para reduzir a eficácia de regra jurídica constitucional. A lei prevê que a participação
será objeto de negociação, e não que a formalização tenha que ocorrer previamente ao período de
aquisição. A interpretação criativa é vedada pela tripartição dos poderes-deveres prevista no art.
2o da Lei Maior, que se constitui em um verdadeiro princípio fundamental da República.
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 37324.003545/2007-18

Uma interpretação restritiva, com a criação de exigências não previstas
legalmente, apenas tem o condão de dificultar a efetiva concretização do direito social do
trabalhador à participação nos lucros ou resultados da empresa, inibindo a concessão dos planos,
em conflito com as finalidades constitucionais.
Muito embora a lei regulamentadora pareça ter negligenciado a participação nos
lucros ou resultados como um direito social, pois nem mesmo faz qualquer menção a esse
respeito, fato é que a Constituição a outorgou como um efetivo direito daquela natureza, o que
deve ser levado em consideração pelo aplicador da lei, na busca da máxima eficácia da norma
constitucional.
Os direitos sociais visam a criar as condições materiais necessárias ao alcance da
igualdade real entre o dono do capital e o trabalhador. Segundo José Afonso da Silva, "são
prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou indiretamente, enunciadas em
normas constitucionais, que possibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos
que tendem a realizar a igualização de situações sociais desiguais" (Curso de Direito
Constitucional Positivo, 12a ed., rev., Malheiros Editores, 1996, p. 277).
Buscando igualar o empregador e o trabalhador, a Constituição lhe outorgou o
direito à participação nos lucros ou resultados e na própria gestão da empresa. Não fosse a
Constituição e a consequente regra imunizante, o trabalhador não teria as condições materiais
necessárias para participar dos lucros ou resultados, os quais, por consectário lógico, decorrem
do capital do qual ele não é dono.
Toda interpretação, portanto, deve ter como norte os direitos sociais. E diante de
interpretações plausíveis e alternativas, o exegeta deve adotar aquela que se amolda à Lei Maior.
O ministro Luís Roberto Barroso decompõe o princípio da interpretação conforme a Constituição
nos seguintes termos:
1) Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em
harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades interpretativas
que o preceito admita.
2) Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que não é o que
mais evidentemente resulta da leitura de seu texto.
3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão expressa de
outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a resultado contrastante com a
Constituição.
4) Por via de conseqüência, a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito
hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo
qual se declara ilegítima uma determinada leitura da norma legal."
(Interpretação e aplicação da constituição : fundamentos de uma dogmática
constitucional transformadora. 3. ed. Saraiva, p. 181-182)
Deve ser abandonado, pois, o eventual rigor interpretativo, para compatibilizar a
leitura da Lei no 10.101/2000 com a Constituição, a qual, lembre-se, visou a igualar
materialmente o trabalhador e o empregador. Ainda que a primeira e rápida compreensão da lei
infraconstitucional pudesse sugerir que o plano devesse ser formalizado antes do início do
período aquisitivo, como forma de incentivar a produtividade e o comprometimento dos
trabalhadores, fato é que a Constituição trouxe como critério preponderante o direito social do
lado mais fraco da relação empregatícia, e não o incremento da produtividade e o seu
comprometimento.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 37324.003545/2007-18

A interpretação de que o acordo deve ser formalizado antes do início do período
aquisitivo, cria, no entender deste relator, um requisito formal não previsto (pois a lei menciona
apenas a necessidade de negociação – “será objeto de negociação”) e que está em descompasso
com a realidade negocial, podendo até mesmo desestimular a concessão da PLR e, por
conseguinte, a realização dos direitos sociais.
Como se vê, não se está declarando qualquer inconstitucionalidade de lei ou ato
normativo, mas sim, dentre as várias interpretações possíveis, elegendo-se aquela mais adequada
ao texto constitucional. A Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), antes da atual
composição, vinha adotando entendimento semelhante, conforme se infere do acórdão no 9202-
003.370:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA - PLR.
IMUNIDADE. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ACORDO
PRÉVIO AO ANO BASE. DESNECESSIDADE. A Participação nos Lucros e
Resultados - PLR concedida pela empresa aos seus funcionários, como forma de
integração entre capital e trabalho e ganho de produtividade, não integra a base de
cálculo das contribuições previdenciárias, por força do disposto no artigo 7o, inciso XI,
da CF, sobretudo por não se revestir da natureza salarial, estando ausentes os requisitos
da habitualidade e contraprestação pelo trabalho. Somente nas hipóteses em que o
pagamento da verba intitulada de PLR não observar os requisitos legais insculpidos na
legislação específica, notadamente artigo 28, § 9o, alínea j, da Lei no 8.212/91, bem
como MP no 794/1994 e reedições, c/c Lei no 10.101/2000, é que incidirão contribuições
previdenciárias sobre tais importâncias, em face de sua descaracterização como
Participação nos Lucros e Resultados. A exigência de outros pressupostos, não inscritos
objetivamente/literalmente na legislação de regência, como a necessidade de
formalização de acordo prévio ao ano base, é de cunho subjetivo do aplicador/intérprete
da lei, extrapolando os limites das normas específicas em total afronta à própria essência
do benefício, o qual, na condição de verdadeira imunidade, deve ser interpretado de
maneira ampla e não restritiva. Recurso especial negado. (CSRF, 2a Turma, Relator(a)
RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA, sessão de 17 de setembro de
2014)
Outro ponto relevante a ser destacado é que, enquanto a remuneração é devida
pela mera execução do contrato de trabalho, aí pouco ou nada importando os lucros ou resultados
da empresa, a PLR deve ser considerada como um pacto acessório, por meio do qual se
negociam, a par daquele contrato, questões relativas à produtividade, qualidade, lucratividade,
metas, resultados etc. Ou seja, a remuneração é devida em função do contrato laboral, enquanto
que a participação é devida em decorrência de um contrato acessório, que não se constitui, por
expressa disposição legal, em pagamento de remuneração. Tal contrato acessório, ademais,
viabiliza a participação do trabalhador em rubricas a que ele não teria direito, por serem
decorrentes do capital do qual ele não é dono.
Diante do exposto, conclui-se que o fato isolado de a formalização ter ocorrido no
próprio período aquisitivo da PLR não desnatura os planos, devendo serem sopesados e
analisados os demais requisitos legais e as circunstâncias e peculiaridades de cada plano.
Atualmente, a Lei 14020/20 alterou drasticamente o art. 2o retro mencionado, para
incluir-lhe um § 7o, o qual, visando a dirimir a presente celeuma jurídica, a qual é recorrente e
notável neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, estabelece, com fins notoriamente
interpretativos, o que se considera por “previamente estabelecidos”. Veja-se:
Art. 2o. [...]
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 37324.003545/2007-18

adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado: (Incluído pela Lei no 14.020, de 2020)
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e (Incluído pela Lei
no 14.020, de 2020)
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação. (Incluído pela
Lei no 14.020, de 2020)
Logo, previamente estabelecido não significa previamente ao período aquisitivo,
mas sim previamente aos marcos temporais retro mencionados (anteriormente ao pagamento da
antecipação e antecedência de, no mínimo, 90 dias da data do pagamento da parcela única ou da
parcela final).
No caso dos autos, é incontroversa a alegação de que os planos possuiriam
critérios similares aos planos de anos anteriores, sendo que os empregados já teriam ciência das
metas a serem atingidas (vide fl. 489 do e-processo), de tal modo que, no meu entender, e diante
do que foi acima exposto, foram cumpridas as disposições legais que permitem desvincular a
distribuição dos valores das remunerações dos segurados empregados.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Redatora-Designada
Discordo do voto do Ilustre Conselheiro Relator, por entender que o Acordo de
PLR deve ser pactuado previamente, portanto deve ser assinado antes de iniciado o período de
apuração das metas e do lucro.
A Constituição Federal assim estabelece:
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;
(grifei)
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 37324.003545/2007-18

Destarte, não há dúvida de que a Carta Magna delegou à lei a atribuição de definir
as regras acerca da participação nos lucros ou resultados, o que foi feito por meio da Lei no
10.101, de 2001, que assim determina:
Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I – comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II – convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I – índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II – programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores. (grifei)
Do conjunto de regras acima colacionadas, deduz-se que o cumprimento do § 1o,
do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o pacto ocorra antes
do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados sequer saberiam o
quanto teriam de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
Em face da expressão "pactuados previamente", não há que se falar em acordo
válido, quando ele é pactuado quando já iniciado o período de apuração das metas e do lucro.
Ademais, a interpretação no sentido de que a assinatura do acordo tem de ser anterior ao
exercício ao qual ele se refere guarda lógica com todas os demais dispositivos da Lei no 10.101,
de 2001, já que permite ao empregado saber exatamente qual o nível de esforço suficiente a
atingir as metas prefixadas.
No presente caso, conforme consta do voto condutor do acórdão recorrido, os
acordos foram firmados após os exercícios aos quais se referiam, portanto após a própria
obtenção do lucro. Confira-se:
Os acordos tem que ser prévios à obtenção de lucros. Assim, não é possível que os
lucros apurados em 2002 sejam pactuados em 2003 para escapar da incidência de
contribuições previdenciárias. Conforme expressamente previsto no art. 2°, parágrafo
1°, inciso II, as empresas podem optar por diversos critérios e condições para efetuar a
distribuição de lucros; contudo ao optar por programas de metas e resultados, os
mesmos devem ser pactuados previamente. Não basta ser prévia ao pagamento, a
negociação deve necessariamente ser prévia à obtenção dos lucros, para que os
empregados tenham conhecimento do que devem realizar e quanto terão direito em
função da realização.
In casu, a recorrente utilizou critérios relativos ao cumprimento de metas, conforme
acordos As fls. 48 (parágrafo 1°); 52 (parágrafo 1°); 55; 58; 62 e 66. Por uma questão de
lógica as metas são definidas previamente.
Nenhum dos acordos obedeceu à anterioridade da obtenção de lucro. O acordo de fls. 47
a 50 relativo ao lucro de 2002 foi firmado somente em março de 2003. O acordo de fls.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 37324.003545/2007-18

54 a 56 relativo ao lucro de 2003 foi firmado somente em fevereiro de 2004. O acordo
de fls. 61 a 64 relativo ao lucro de 2004 foi firmado somente em março de 2005.
Destarte, a despeito das alegações da Contribuinte, no sentido de que os
empregados já conheceriam as metas, entende esta Conselheira que os pagamentos referentes aos
Acordos de PLR não foram objeto de negociação prévia, assim entendida como a negociação que
resulta em acordos efetivamente assinados previamente, sendo que no presente caso os acordos
somente foram assinados após a obtenção do lucro.
Nesse passo, obviamente que no momento em que os pagamentos de PLR foram
efetuados, já haviam ocorrido as variáveis que determinaram o lucro e os resultados obtidos pela
empresa, sem qualquer possibilidade de aferição acerca do alcance de eventuais metas pelos
empregados. E não se pode perder de vista que se trata de exclusão de base de cálculo de tributo,
portanto a interpretação tem de ser restritiva, a teor do art. 111, do CTN.
Quanto à jurisprudência da CSRF, esta corrobora o entendimento esposado no
presente voto, conforme a seguir se exemplifica:
Acórdão no 9202-005.370, de 26/04/2017,
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2009
PLR – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO FIRMADO AO FINAL DO EXERCÍCIO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos firmados ao final do exercício acarretam a
inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-contribuição.
Acórdão no 9202-006.674, de 17/04/2018,
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. CELEBRAÇÃO DO ACORDO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida a título de Participação nos Lucros
ou Resultados, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica. Constitui
requisito legal que as regras do acordo sejam estabelecidas previamente ao exercício a
que se referem, já que devem constituir-se em incentivo à produtividade. As regras
estabelecidas no decorrer do período de aferição não estimulam esforço adicional.
Acórdão no 9202-007.289, de 23/10/2018
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/01/2008
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS PLR. REQUISITOS DA LEI No
10.101/2000. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores auferidos por segurados obrigatórios do RGPS a título de participação nos
lucros ou resultados da empresa, quando pagos ou creditados em desconformidade com
a lei específica, integram o conceito jurídico de Salário de Contribuição para todos os
fins previstos na Lei de Custeio da Seguridade Social. A ausência da estipulação entre
as partes trabalhadora e patronal, de metas e objetivos previamente ao início do período
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.907 - CSRF/2a Turma
Processo no 37324.003545/2007-18

aquisitivo do direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa,
caracteriza descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso, a incidência de
contribuição previdenciária sobre a verba.
Acórdão no 9202-007.662, de 26/03/2019,
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/07/2004
(...)
PLR – PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-contribuição.
Acórdão no 9202-007.943, de 17/06/2019
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
(...)
PLR. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO. DESCONFORMIDADE COM A LEI REGULAMENTADORA.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de regras e objetivos
previamente ao início do período aquisitivo do direito ao recebimento de participação
nos lucros e resultados da empresa, caracteriza descumprimento da lei que rege a
matéria, disso decorrendo a incidência de contribuição previdenciária sobre tal verba.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte e,
no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital